Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA. PESQUISA. SISBAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de pesquisas por meio do Infojud e do Sisbajud, com a finalidade de penhora de bens para a satisfação de crédito oriundo de honorários de advogado.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida para a satisfação do crédito de natureza alimentar.
3. A Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. A penhora, depois de efetivada, poderá ser impugnada pela devedora nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC. Aliás, é atribuição do devedor, após a efetivação da penhora, o ônus de provar que o montante constrito é protegido pela regra da impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a efetivação da pesquisa pretendida por meio do Infojud, providência ainda não adotada nos autos do processo de origem. A efetivação da aludida medida não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor.
6. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Aliás, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
7. No caso, o montante recebido pela devedora, ainda que decorrente de salário, pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que a medida constritiva seja fixada em percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e seu núcleo familiar.
8. Recurso conhecido e provido.